Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL. MUDANÇA DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos de cobrados indevidamente pela parte ré em face da parte autora (R$ 99,98), assim como a alteração do contrato relacionada à alteração do pacote pré-pago para o pacote pós pago; para condenar a parte ré a reativar o terminal de telefonia na modalidade pré-paga e para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando seja declarada indevida a alteração contratual feita de forma unilateral pela empresa ré, a qual alterou seu plano de telefonia de pré-pago para pós pago, sem sua anuência, declarando-se indevida, por consequência, a cobrança relativa a duas faturas. Buscou a condenação da empresa requerida à indenização pelos danos morais causados, em face dos transtornos e aborrecimentos que tem sofrido em razão do bloqueio da linha telefônica, perda de clientes e de serviços autônomos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45091470). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 45091476).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na contratação de plano de telefonia móvel pelo requerente.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que, conforme consulta aos sistemas da empresa, houve a devida contratação, pelo recorrido, dos serviços de telefonia pós paga, razão pela qual a recorrente vem realizado as cobranças devidas, de acordo com o plano contratado. Aduz que, caso não tenha sido o recorrido o contratante dos serviços, trata-se de fraude praticada por terceiro, não possuindo a empresa qualquer responsabilidade por fato alheio à sua vontade. Sustentou não haver fato que revele a existência de dano moral decorrente de conduta indevida da recorrente. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A controvérsia objeto dos autos é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, as regras de proteção do consumidor.
7. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço, não existir o defeito ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso dos autos, resta incontroversa a mudança do plano de serviços telefônicos, de pré-pago para pós pago, bem como incontroversa a cobrança de duas faturas referentes a essa mudança de plano, sem que a empresa tenha logrado demonstrar nos autos que tal modificação foi solicitada pelo recorrido ou por terceira pessoa, ônus este que lhe incumbia. Restou, portanto, devidamente configurada a falha na prestação de serviço decorrente do bloqueio indevido da linha telefônica.
9. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral (in re ipsa), porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016 e desta 2a Turma Recursal no Acórdão 1413662, 07075872220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Não há nos autos prova de que o envio de boletos de cobrança tenha exposto o recorrido a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável. Também não há nos autos notícia de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida. Não há prova mínima de prejuízos à atividade comercial da parte recorrida. Registre-se que os transtornos e aborrecimentos decorrentes da perda de clientes e serviços autônomos, conforme justifica o recorrido como motivo para a condenação em indenização por danos morais, trata-se lucros cessantes, pedido este não deduzido nos autos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.